Tribunal: TJMT
Processo: 1046289-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046289-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), DEBORA FERNANDA MONTEIRO BARROS - CPF: 700.669.811-15 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), LEONARDO LOTUFO BUSSIKI - CPF: 727.435.811-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEFEITOS PERSISTENTES. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO. VEDAÇÃO À TORPEZA. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por concessionária e fabricante contra sentença que condenou solidariamente à substituição de veículo Nissan Versa zero quilômetro adquirido em 29/12/2020 por R$ 81.040,00 que apresentou vícios (multimídia inoperante, porta-malas desalinhado, câmera de ré desregulada, comandos do volante sem resposta) dois dias após a compra, persistindo os defeitos após mais de 20 retornos à oficina em 6 meses, tendo a sentença determinado a troca por veículo novo em 30 dias sob pena de multa de R$ 1.000,00/dia limitada a R$ 30.000,00 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária da concessionária ou se a responsabilidade seria exclusiva da fabricante; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 18, §1o do CDC para substituição do veículo; (
iii
) verificar se a quilometragem rodada (55.000 km) e o tempo de uso (5 anos) impedem a troca por veículo novo; (
iv
) aferir se a multa de R$ 1.000,00/dia limitada a R$ 30.000,00 é proporcional; e (v) determinar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC estabelece responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento em caso de vício do produto (art. 18, caput), sendo que a concessionária integra a cadeia como comerciante que vendeu o produto viciado, não se aplicando as excludentes do art. 14, §3o por se tratar de vício de qualidade regido pelo art. 18.

O laudo pericial (ID 196505130) produzido em 23/04/2025 atestou que "as falhas relatadas em 2021 ainda se fazem presentes no veículo" e que "tais defeitos não foram reparados e ainda persistem", identificando desalinhamento da tampa do porta-malas (defeito de linha de montagem), falhas no sistema multimídia original
com câmera de ré desalinhada e comandos do volante sem resposta, classificando os defeitos como "de fabricação ou instalação".

O art. 18, §1o do CDC estabelece que não sendo o vício sanado em 30 dias, pode o consumidor exigir substituição do produto, sendo que no caso os vícios surgiram 2 dias após a compra, o veículo retornou à oficina mais de 20 vezes em 6 meses e após 4 anos a perícia atestou persistência dos defeitos, tendo o prazo legal sido largamente ultrapassado.

A quilometragem rodada (55.000 km) e o tempo de uso (5 anos) decorrem exclusivamente da recusa das rés em cumprir o CDC, pois se tivessem substituído o veículo em janeiro de 2021 teriam recebido automóvel praticamente zero quilômetro, aplicando-se o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza.

O STJ consolidou que a substituição do produto por outro da mesma espécie prevista no art. 18, §1o, I do CDC implica substituição por produto novo na data da substituição, sendo que a troca apenas restitui o status quo
ante sem
configurar enriquecimento sem causa.

A multa de R$ 1.000,00/dia limitada a R$ 30.000,00 é proporcional diante do valor da obrigação (~R$ 120.000,00), da capacidade econômica das devedoras (multinacional e grande concessionária), da resistência ao cumprimento há mais de 5 anos e do prazo de 30 dias, representando a limitação apenas 25% do valor do veículo.

Os autores enfrentaram
via
crucis
com defeitos surgidos 2 dias após a compra, mais de 20 retornos à oficina em 6 meses, necessidade de guincho por pane elétrica, tentativa frustrada no Procon, ajuizamento de ação e persistência dos defeitos por 4 anos, configurando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor pelo desperdício de tempo vital e frustração da expectativa legítima.

A indenização de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa, sendo até modesta diante do porte econômico das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária que comercializa veículo viciado responde solidariamente com a fabricante pelos vícios de qualidade do produto nos termos do art. 18 do CDC,
possuindo direito de regresso sem que o consumidor seja prejudicado pela discussão interna da cadeia de fornecimento.

Não sendo o vício sanado em 30 dias, o consumidor pode exigir substituição por veículo novo na data da substituição, sendo que a quilometragem rodada e o tempo de uso decorrentes da resistência das fornecedoras não podem ser invocados para afastar a obrigação, aplicando-se o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza.

É cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária diversas vezes para reparo de defeitos que persistem por anos, configurando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1046289-33.2021.8.11.0041

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA X DEBORA FERNANDA MONTEIRO BARROS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por DEBORA FERNANDA MONTEIRO BARROS e LEONARDO LOTUFO BUSSIKI, julgou procedentes os pedidos e condenou as requeridas, solidariamente, à substituição do veículo Nissan Versa V-Drive 1.6 Premium CVT 2020/2021 por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso no prazo de 30 dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

A apelante SAGA sustenta a ausência de responsabilidade da concessionária por inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que todos os reparos foram devidamente realizados seguindo os procedimentos indicados pela montadora, tratando-se de defeito de fábrica cuja responsabilidade seria exclusiva da fabricante nos termos do art. 14, §3o, II do CDC.

Alega a inaplicabilidade do art. 18, §1o do
CDC
por ausência de vício insanável no veículo, sustentando que a prova técnica demonstrou que o automóvel se encontra em perfeitas condições de
operacionalidade apto ao uso seguro e normal.

Argumenta que o veículo possui mais de 55.000 km rodados sendo que os supostos vícios
se traduzem
em desalinhamento de peças móveis passíveis de regulagem e em falhas intermitentes do multimídia sem correlação com segurança veicular.

Quanto à multa cominatória alega manifesta desproporcionalidade argumentando que a fixação de multa em valor tão expressivo ignora a realidade operacional da concessionária que depende de procedimentos logísticos e disponibilidade de estoque. Requer que caso mantida a condenação seja determinada a entrega do veículo usado livre e desembaraçado.

Quanto
aos danos morais sustenta ausência de ato ilícito argumentando que a apelada não comprovou nenhuma circunstância que ultrapassasse os meros aborrecimentos que devem ser tolerados na vida em comunidade.

A
apelante NISSAN sustenta a ausência dos requisitos para aplicação do art. 18, §1o, II do
CDC
argumentando que o veículo está em plenas condições de uso e jamais se tornou impróprio ou inadequado.

Alega que todos os inconvenientes relatados foram devidamente reparados dentro do prazo de garantia restabelecendo o pleno funcionamento do veículo.

Argumenta que a perícia judicial confirmou que o veículo se encontra em bom estado de conservação e plenamente apto ao uso, sendo que o perito esclareceu que o equipamento multimídia instalado não é original de fábrica afastando eventual responsabilidade do fabricante.

Sustenta que o autor não faz jus à substituição por veículo zero quilômetro pois o veículo foi adquirido em 2020 tendo sido utilizado por vários anos e acumulado mais de 55.000 km rodados, circunstância que implica expressiva desvalorização do bem.

Argumenta que a substituição do veículo usado por outro novo resultaria em enriquecimento sem causa da parte autora vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto aos danos morais sustenta ausência de dano moral indenizável em razão do veículo ter exigido manutenção, argumentando que eventuais problemas podem surgir em veículos sendo certo que o automóvel foi integralmente reparado e permaneceu em uso.

Os apelados apresentaram contrarrazões a ambos os recursos
,
pugnando pelo não provimento e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual os autores adquiriram, em 29/12/2020, veículo zero quilômetro Nissan Versa V-Drive 1.6 Premium CVT, ano/modelo 2020/2021, pelo valor de R$ 81.040,00, fabricado pela primeira ré e comercializado pela segunda.

Extrai-se que apenas dois dias após a aquisição, o automóvel passou a apresentar vícios de qualidade, consistentes em inoperância do painel multimídia, desalinhamento da tampa do porta-malas, desregulagem da câmera de ré e ausência de resposta dos comandos do volante.

Não obstante mais de vinte retornos à concessionária em menos de seis meses, os defeitos persistiram, sem solução definitiva.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés à substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inconformadas, ambas apelaram.

A concessionária Saga
Japan
sustenta ausência de responsabilidade por se tratar de defeito de fabricação, inaplicabilidade do art. 18, §1o, do CDC e desproporcionalidade da multa cominatória.

A fabricante Nissan, por sua vez, afirma que o veículo estaria em plenas condições de uso, que a central multimídia não seria original, que a substituição por veículo novo acarretaria enriquecimento sem causa diante da quilometragem rodada e que inexistiria dano moral indenizável.

A controvérsia recursal está em saber se há responsabilidade solidária da concessionária pelos vícios do produto, se estão presentes os requisitos do art. 18, §1o, do CDC para a substituição do veículo, se a
quilometragem percorrida impede a troca por automóvel novo, se a multa cominatória é proporcional e se há dano moral indenizável.

A apelante Saga
Japan
sustenta que sua responsabilidade seria apenas pelos serviços de reparo prestados, invocando o art. 14, §3o, II do CDC para afastar sua condenação, atribuindo culpa exclusiva à fabricante.

A tese não prospera.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece regime de responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento quando se trata de vício do produto, nos termos do art. 18,
caput
:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...)"

A concessionária não é mera prestadora de serviços de reparo. Ela integra a cadeia de consumo como comerciante que vendeu o produto viciado aos autores, atraindo a incidência do art. 18 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva e solidária de fabricante e comerciante.

A tentativa de aplicar o art. 13 do CDC (responsabilidade do comerciante) ou as excludentes do art. 14, §3o (responsabilidade por serviços) revela equívoco na subsunção normativa. Tratando-se de vício de qualidade do produto, a norma aplicável é o art. 18, que não admite a excludente de "culpa exclusiva de terceiro" invocada pela apelante.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria em julgamento que espelha perfeitamente o caso dos autos:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é
solidária .
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2445590 SP 2023/0278434-5, Relator.: Ministro
MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Ademais, a apelante alega que "
todos os serviços foram devidamente realizados a tempo e modo
", mas tal afirmação é frontalmente contrariada pela prova pericial, que atestou a persistência dos defeitos após 4 anos de tentativas de reparo. Se a concessionária recebeu o veículo mais de 20 vezes e o devolveu sempre com os mesmos problemas, há patente falha na prestação do serviço de assistência técnica, o que atrai também sua responsabilidade pelo art. 14 do CDC.

A jurisprudência
citada pela apelante sobre "
demora justificada para chegada de peças
" não se aplica ao caso. Aqui não houve demora por falta de peças, mas sim ineficiência reiterada: a concessionária recebia o veículo, afirmava ter consertado, devolvia ao consumidor, e dias depois o mesmo defeito reaparecia. Trata-se de ciclo vicioso de incompetência técnica, não de mora justificável.

Por fim, a apelante possui direito de regresso contra a fabricante (art. 13, parágrafo único do CDC e art. 934 do CC) para ressarcir-se de eventual prejuízo decorrente de vício
de fabricação. O consumidor não pode ser prejudicado pela discussão interna da cadeia de fornecimento sobre a origem do defeito.

Rejeito a tese de ausência de
responsabilidade da concessionária.

Além disso, a
mbas as apelantes sustentam que o veículo está em "
perfeitas condições de operacionalidade
" e que os vícios foram sanados, razão pela qual não se aplicaria o art. 18, §1o do CDC.

A prova dos autos demonstra exatamente o contrário.

O laudo pericial judicial (ID 196505130), produzido em 23/04/2025, portanto mais de 4 anos após o surgimento dos primeiros defeitos, foi categórico ao atestar:

"Reforço que as falhas relatadas
em 2021 ainda se faz presente no veículo até a data desta vistoria 23/04/2025." (pág.
13)

"Declaro que tais defeitos não foram reparados e ainda persistem." (pág. 18)

O perito identificou especificamente:

Desalinhamento da tampa do porta-malas: defeito de linha de montagem, não decorrente de colisão (págs. 6-7, figuras 05, 06 e 07);

Falhas no sistema multimídia: equipamento original com "desalinhamento da câmera de ré impedindo uma visão periférica e também apresentou falhas pontuais ao manipular o equipamento" (pág. 11);

Comandos do volante sem resposta: "
não são correspondidos na central multimídia
" (pág. 12);

Classificação dos defeitos: "
de fabricação ou instalação
" (pág. 17), afastando mau uso.

A apelante Nissan tenta desqualificar as ordens de serviço alegando que seriam "
meras percepções subjetivas
" do consumidor. Contudo, o laudo pericial confirmou objetivamente a existência e persistência dos vícios relatados desde 2021, conferindo credibilidade técnica às reclamações documentadas.

Quanto à alegação de que a multimídia "não seria original", trata-se de distorção grosseira do laudo. O perito foi expresso ao responder o quesito no 8 da própria defesa:

"Foi constatado que a central multimídia do veículo original apresenta algumas falhas..." (pág. 12)

A tentativa de atribuir o defeito a equipamento "não original" para eximir a fabricante de responsabilidade configura litigância temerária, pois contraria frontalmente a prova técnica produzida.

O art. 18, §1o do CDC é claro:

"§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a
substituição do produto por outro da
mesma espécie, em perfeitas condições de uso;"

No caso concreto
, o
s vícios surgiram 2 dias após a compra (31/12/2020)
, o v
eículo retornou à oficina mais de 20 vezes em 6 meses
e, p
assados 4 anos, a perícia judicial atestou que os mesmos defeitos persistem
.
Logo, o prazo de 30 dias foi largamente ultrapassado sem solução.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não sanado o vício no prazo legal, o consumidor pode escolher entre as alternativas do §1o do art. 18, independentemente de o produto ainda ser utilizável:

"Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias previsto no § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do art. 18, § 1o, do CDC." (STJ -
AgInt
no
AREsp
2
.679.949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11/11/2024)

As apelantes argumentam que o veículo "
está apto ao uso
" e possui "
bom estado de conservação
". Tal argumento ignora que o CDC protege não apenas a funcionalidade mínima, mas a qualidade esperada do produto.

Um veículo zero quilômetro com defeitos de fábrica não sanados em 4 anos, ainda que "ande", não atende à legítima expectativa do consumidor, configurando vício que diminui seu valor (art. 18, §6o, III do CDC).

Ademais, os defeitos não são meramente estéticos. A câmera de ré desalinhada cria ponto cego que pode causar acidentes. O multimídia que falha pode desligar o painel em movimento, conforme relatado e documentado pelos autores (necessidade de guincho). Trata-se de questão de segurança, não de
mero conforto.

Rejeito a tese de ausência de vício ou de sua sanação no prazo legal.

Por outro lado, verifica-se que a principal
insurgência das apelantes reside na alegação de que a substituição por veículo zero quilômetro geraria "enriquecimento sem causa" dos autores, diante dos 55.000 km rodados e 5 anos de uso do bem.

O argumento não pode prosperar, sob pena de premiar a própria torpeza das fornecedoras.

A quilometragem e o tempo de uso decorrem exclusivamente da recusa das rés em cumprir o CDC. Os vícios surgiram 2 dias após a compra. Se as rés tivessem substituído o veículo administrativamente em janeiro de 2021, quando o defeito se tornou
incontroverso e não sanado, teriam recebido de volta um automóvel praticamente zero quilômetro.

Ao optarem por resistir à pretensão legítima do consumidor, realizando reparos paliativos e ineficazes por 4 anos, e ao forçarem a judicialização com longa instrução probatória, as rés assumiram integralmente o risco da depreciação do bem durante o trâmite processual.

Aplicam-se ao caso os princípios da boa-fé objetiva (
arts
. 422 do CC e 5o do CPC) e da vedação ao benefício da própria torpeza. Ninguém pode invocar a própria desídia para se eximir de obrigação legal.

Quanto à forma da substituição, o STJ consolidou entendimento de que a troca deve ser por veículo novo na data da substituição:

"O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, 'na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto por outro da mesma espécie - prevista no inciso I, do § 1o, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da
substituição'." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1.766.019/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 26/02/2024)

A substituição por veículo usado ou com abatimento proporcional violaria o direito de escolha do consumidor previsto no art. 18, §1o, I do CDC, que expressamente assegura "
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
", o que, em se tratando de veículo, significa automóvel novo.

Não há enriquecimento sem causa. Os autores pagaram por veículo novo e receberam produto viciado que lhes causou transtornos por 5 anos. A substituição por veículo novo apenas restitui o status quo ante, colocando-os na situação em que deveriam estar desde 2020.

As rés possuem direito de regresso entre si para discutir a origem do defeito e a repartição do prejuízo, mas tal discussão não pode prejudicar o consumidor, parte vulnerável da relação.

Rejeito a tese de enriquecimento sem causa.

Ambas as apelantes
se insurgem
contra a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, alegando desproporcionalidade.

A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva, não indenizatória. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não
o punir
. O art. 537, §1o
do CPC autoriza sua fixação e modificação de ofício, devendo o juiz considerar o valor da obrigação, a capacidade econômica do devedor e a resistência ao cumprimento.

No caso concreto:

Valor da obrigação: veículo novo equivalente ao Versa V-Drive, estimado em cerca de R$ 120.000,00;

Capacidade econômica: Nissan do Brasil (multinacional) e Saga
Japan
(concessionária de grande porte);

Resistência ao cumprimento: as rés resistem à pretensão há mais de 5 anos, desde 2020, tendo inclusive oposto embargos de declaração protelatórios;

Prazo: 30 dias para cumprimento, com multa limitada a R$ 30.000,00 (25% do valor estimado do veículo).

Assim, a
multa de R$ 1.000,00/dia por 30 dias é razoável e proporcional diante do porte econômico das devedoras e do histórico de resistência. Fixar valor inferior tornaria mais vantajoso descumprir a ordem judicial e arrastar o processo para a fase de cumprimento de sentença.

A alegação de que a concessionária "depende de logística da montadora" não justifica redução. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. Se houver demora por culpa da fabricante, a concessionária poderá cobrar dela o valor das astreintes em ação regressiva.

A limitação em R$
30.000,00 já impede enriquecimento desproporcional, representando valor inferior ao próprio bem objeto da obrigação.

Mantenho a multa nos termos fixados na sentença.

As apelantes sustentam que a situação configuraria "mero aborrecimento" cotidiano, não havendo dano moral indenizável.

No entanto, a
aquisição de veículo zero quilômetro gera legítima expectativa de que o produto estará em perfeitas condições.

No caso, os autores enfrentaram verdadeira
via
crucis
:

Defeitos surgiram 2 dias após a compra;

Mais de 20 retornos à concessionária em 6 meses;

Necessidade de guincho por pane elétrica (veículo desligando em movimento);

Tentativa frustrada de solução no Procon, onde a Nissan alegou "desconhecimento" dos problemas, apesar das inúmeras ordens de serviço;

Necessidade de ajuizar ação judicial;

Persistência dos defeitos por mais de 4 anos.

Tal situação ultrapassa largamente o mero dissabor. Configura-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor: os autores tiveram seu tempo vital desperdiçado em inúmeras idas à oficina, contatos com fabricante e concessionária, reclamação no Procon e tramitação judicial, tudo para tentar resolver problema criado exclusivamente pelas fornecedoras.

Ademais, há o componente de frustração da expectativa legítima e de insegurança. Um veículo que desliga em movimento e precisa de guincho não é apenas inconveniente, é perigoso. Os autores, mãe de família, foram obrigados a trafegar com seus filhos em automóvel inseguro.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos:

"A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
2.326.927/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/12/2023)

Quanto ao valor, a indenização de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória (reparar o sofrimento dos autores) e pedagógica (desestimular a reiteração da conduta pelas fornecedoras), sem configurar enriquecimento sem causa.

Considerando o porte econômico das rés (multinacional e grande concessionária), o valor é até modesto. Reduzi-lo esvaziaria a função pedagógica da condenação, tornando mais lucrativo para as empresas continuarem lesando consumidores do que investir em controle de qualidade e pós-venda eficiente.

Mantenho a condenação por danos morais.

A apelante Saga
Japan
requer, subsidiariamente, que seja determinada a devolução do veículo usado "livre de ônus, multas e débitos".

A substituição do produto viciado pressupõe logicamente a devolução do bem defeituoso ao fornecedor (art. 18, §1o, I do CDC). Trata-se de consequência natural da troca, evitando enriquecimento sem causa do consumidor.

Contudo, a devolução deve ocorrer de forma simultânea: no ato da entrega do veículo novo aos autores, estes deverão entregar as chaves e a documentação do veículo antigo às rés. Não é razoável exigir que os consumidores fiquem sem automóvel enquanto aguardam a disponibilização do novo pelas fornecedoras.

Quanto aos débitos, multas e tributos, a questão deve ser resolvida conforme a origem:

Débitos anteriores à tradição (2020): responsabilidade das rés;

Débitos
posteriores à tradição (2021-2025): responsabilidade dos autores, que efetivamente utilizaram o veículo no período.

Eventual discussão sobre IPVA, licenciamento e multas de trânsito do período 2021-2025 é matéria para a fase de cumprimento de sentença, não comportando dilação probatória em sede recursal.

Ante
do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos apelados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026